Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0745261-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DA SILVEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que indeferiu a impugnação por ela apresentada e homologou os cálculos da Contadoria. Argumenta o agravante que o juízo de origem não teria considerado em sua decisão que os percentuais dos juros apresentados pela exequente estariam incorretos, o que teria levado à incorreção do cálculo realizado pela Contadoria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, há a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que o cálculo foi submetido à análise contábil de profissional da PGDF e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação repousa na iminência da expedição de precatório (Id. n. 174397119 do processo de origem). Ante todo o exposto, estando presente a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a exequente para que apresente resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator